Tribunal: STF
Processo: RE 632108
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. AFASTAMENTO PARA CANDIDATURA A CARGO ELETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO REGIMENTAL.



    1. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar a legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei 6.880/1980 e LC 64/1990).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.